Tribunal: TJPA
Processo: 0004444-17.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004444-17.2016.8.14.0401

APELANTE: CLAUDIONOR PANTOJA CASTELO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO PENAL DO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE DESTINAÇÃO EXCLUSIVA DO MATERIAL ENTORPECENTE PARA USO PRÓPRIO. CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO QUE APONTAM PARA A PRÁTICA DO COMÉRCIO PROSCRITO. CONDENAÇÃO MANTIDA.

1. Segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “o art. 33, caput, da Lei 11.343/06 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos”, sendo prescindível a comprovação da finalidade de comercialização (AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1872753/SP).

2. Outrossim, a condição de usuário não afasta a caracterização do crime de tráfico de drogas, notadamente quando as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa demonstram que a substância apreendida não era destinada ao consumo próprio.

3. Importante consignar que conforme orientação da Corte Superior, “não é apenas a quantidade de drogas apreendidas que constitui fator determinante para a conclusão de que se destina ao consumo pessoal, mas, ainda, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente” (AgRg no HC n. 829.954/MG).

4. Na espécie, existem elementos suficientes para configuração do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, diante da prova pericial e testemunhal produzida nos autos, demonstrando a finalidade mercantil da substância apreendida em poder do acusado, máxime considerando a natureza e a quantidade da droga (30 petecas de cocaína), a forma de acondicionamento (embalada em porções individuais), as condições em se desenvolveu a ação, realizada quando os policiais faziam ronda ostensiva em local conhecido como área de venda de drogas, e as circunstâncias da prisão, com abordagem pessoal do acusado quando tentou fugir ao perceber a presença da viatura policial, tendo escondido os entorpecentes dentro da boca e confessado que parte da substância era destinada a comercialização, de modo que inexiste margem para a desclassificação da conduta para porte de droga para uso próprio.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 29 de julho a 5 de agosto de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de recurso de apelação interposto por CLAUDIONOR PANTOJA CASTELO, objetivando reformar a sentença que o condenou à pena de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, e pagamento de 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (ID 8868687 a ID 8868688).

Em razões recursais, o apelante pleiteia a desclassificação do crime de tráfico para porte de drogas para consumo próprio previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, ressaindo a ausência de provas da mercancia e a condição de usuário de drogas (ID 8868692 a ID 8868693).

O Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pela manutenção da sentença recorrida (ID 8868694 a ID 8868696), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça que opinou pelo desprovimento do recurso (ID 13663484).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Na espécie, o réu foi condenado pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, existindo provas substanciais da materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas pelo acervo probatório coligido aos autos.

A materialidade está comprovada pelo auto de apresentação e apreensão da substância entorpecente encontrada em poder do acusado (ID 8868641, pág. 4), e Laudo Toxicológico Definitivo com resultado positivo para “cocaína”, fracionada em 30 (trinta) petecas, pesando 3,6 gramas de substância petrificada (ID 8868681, pág. 3).

No tocante à autoria delitiva, a prova testemunhal produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mostra-se firme, harmônica e conclusiva para sustentar a condenação do apelante pelo crime imputado na exordial acusatória.

Neste espeque, com base no princípio da persuasão racional, passo a elencar os elementos probatórios que amparam o convencimento judicial nesse sentido, a saber:

O policial militar
Erisson Farias Laurentino
que participou da diligência que culminou na prisão em flagrante do apelante relatou em juízo que:

“[...] o local onde ocorreu o fato é conhecido por ocorrer com muita frequência a prática de tráfico de drogas. Quando a viatura dobrou na passagem, todos que se encontravam no local correram e o acusado correu em direção a um beco, onde conseguimos alcançá-lo. Fizemos a revista pessoal e ele não falava nada, parecia que tinha algo dentro da sua boca. Logo em seguida ele
cuspiu duas pedras e depois vomitou um
saco plástico que continha os entorpecentes, aproximadamente, 30 petecas assemelhadas a droga conhecida como pedra de oxi
. Levamos o mesmo para delegacia, juntamente com as substâncias apreendidas.
Que o denunciado disse que estava precisando de dinheiro e vendia por R$ 5,00 (cinco reais) cada pedrinha
...” (ID 8868663).

O policial militar
Alberto Martins de Souza
que participou da diligência que culminou na prisão em flagrante do apelante afirmou em juízo que:

“[...] estavam fazendo ronda no local e presenciamos o mesmo tentando se esconder em um beco quando percebeu a nossa presença. Descemos da viatura para abordar e notamos que ele tentou esconder algo na boca e tentou fugir. Ficamos interpelando até que ele
cuspiu um saco que continha 30 (trinta) petecas de oxi.
Falou que
iria vender os entorpecentes
, mas não falou para quem e que consumiria cinco pedras...” (IDs 8868676, 8868677, 8868678 e 8868679).

O acusado confessou o crime na fase policial, declarando que comprou a droga de um rapaz no Cutunduba e que iria revender pela quantia de R$ 5,00 cada “peteca”, acrescentando que parte do entorpecente seria para venda e outra parte para consumo, já que é usuário (ID 8868638, pág. 3). Em audiência de custódia, apesar de negar a comercialização, o acusado confirmou que no momento da prisão em flagrante trazia consigo a substância entorpecente, alegando que era para consumo próprio por ser usuário de drogas (ID 8868651).

Ressalte-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, no crime de tráfico de drogas,
“o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso”
(STJ,

HC 404.507/PE
, Relator Ministro Felix Fischer;

AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES
, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca).

Ademais, importa ressair que
“o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos”
(
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.872.753/SP
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca), sendo que
“para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz “ainda que gratuitamente”-, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância”
(
AgRg no HC n. 786.607/SP
, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT).

Seguindo essa linha de intelecção, não prospera a tese de fragilidade probatória quanto a autoria do crime de tráfico, sob o argumento de que o réu é usuário e não estava comercializando a droga encontrada em seu poder no momento da abordagem policial, o que autorizaria a desclassificação da conduta para consumo próprio.

Isso porque, a alegada condição de usuário, por si só, não afasta a traficância, de modo que, demonstrado o crime de tráfico, inviável a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/06.

Além disso, a alegação de que a substância entorpecente seria para uso próprio não restou comprovada nos autos, apresentando-se dissociada do contexto probatório, não tendo a defesa se desincumbido do ônus de provar ser o réu apenas usuário.

A esse respeito, a Corte Superior tem decidido que
“não é apenas a quantidade de drogas apreendidas que constitui fator determinante para a conclusão de que se destina ao consumo pessoal, mas, ainda, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente”
(STJ,

AgRg no HC n. 829.954/MG
, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe de 14/3/2024).

No ponto, o juízo sentenciante não divergiu da diretriz jurisprudencial referenciada, conforme se infere pelos fragmentos da sentença a seguir transcritos:

“Apesar de o réu, por meio de sua defesa, alegar que é usuário de entorpecentes, sua Defesa não requereu exame para constatação de dependência química, não conseguindo, portanto, fazer prova de sua afirmativa.

Ademais, os depoimentos dos policiais foram uníssonos e incontroversos ao afirmar que fora encontrada 30 petecas de substância entorpecente com o denunciado, que o escondeu na sua boca, e que este inclusive confessou a autoria da droga.

Muito embora a incansável Defesa do denunciado tenha asseverado que o material entorpecente apreendido era exclusivamente para seu consumo, ante a quantidade apreendida, não trouxe nenhum elemento probatório que levasse à verossimilhança do fato que impedisse o exercício do
jus puniendi
estatal, nem que desmentisse à versão harmônica da guarnição policial que efetuou o flagrante, sendo irrelevante a prova concreta da mercancia, eis que a conduta do acusado se amolda perfeitamente ao núcleo
trazer consigo
do tipo penal.

Como se vê, as declarações testemunhais dos policiais militares que deram voz de prisão ao acusado são uníssonas e convergentes quanto à autoria do delito.

Ademais, as próprias circunstâncias do fato delituoso evidenciam o crime de tráfico de entorpecentes, ou seja, pelo modo em que estava acondicionada, em forma de pequenas “porções”, evidente que se destinava ao comércio, à traficância, além do que o denunciado buscou esconder o entorpecente. Apesar de que, como já foi dito, no caso concreto tal conduta é dispensável, pelo que não há mais o que se discutir a respeito do enquadramento legal, mercê das provas produzidas na instrução criminal que inquestionavelmente caracterizam o crime de tráfico ilícito de drogas.

Assim, mesmo na hipótese de não comprovação da comercialização, o delito resta plenamente configurado pelas circunstâncias da prisão em flagrante do apenado. Ademais, o fato de ser usuário de drogas, não descaracteriza o crime de tráfico ilícito, visto que uma pessoa usuária também pode exercer a traficância” (ID 8868688 - Pág. 2/3)
.

Sendo assim, dou especial relevância a jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais segundo a qual
“a desclassificação da conduta de tráfico ilegal de drogas para a figura de posse de entorpecentes para consumo pessoal somente pode ser operada se restar sobejamente demonstrado o propósito exclusivo de uso próprio das substâncias narcóticas, elemento subjetivo específico do tipo penal não demonstrado na hipótese em apreço. O fato de ser o apelante usuário de tóxicos afigura-se irrelevante quando evidenciado nos autos que a droga encontrada se destinava à disseminação ilegal no mercado”
(TJGO,

ApCrim n. 0449046-46.2015.8.09.0128
, relator Des. Carmecy Rosa Maria de Oliveira).

Na espécie, existem elementos suficientes para configuração do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, diante da prova pericial e testemunhal produzida nos autos, demonstrando a finalidade mercantil da substância apreendida em poder do acusado, máxime considerando a natureza e a quantidade de entorpecente apreendido (30 petecas de cocaína), a forma de acondicionamento (embalada em porções individuais), as condições em se desenvolveu a ação, realizada quando os policiais faziam ronda ostensiva em local conhecido como área de venda de drogas, e as circunstâncias da prisão, com abordagem pessoal do acusado quando tentou fugir ao perceber a presença da viatura policial, tendo escondido os entorpecentes dentro da boca e confessado que parte da substância era destinada a comercialização, de maneira que inexiste margem para a desclassificação da conduta para porte de droga para uso próprio.

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial,
conheço
e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 06/08/2024